Tribunal: TJDFT
Processo: 0710317-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Cirênio Lustosa dos Santos contra ato dito coator imputado à Secretária de Estado da Educação do Distrito Federal, que se recusou a lhe contratar para o cargo de professor substituto – atividade (educação básica) temporário para o qual foi habilitado após obter aprovação em todas as fases do processo seletivo aberto pelo Edital SEDF n. 27/2021, conforme resultado final homologado pela autoridade impetrada em 28/1/2022. Sustenta, incialmente, o cabimento do mandado de segurança para atacar ato atribuído à Secretária de Educação do Distrito Federal. Defende a competência originária deste Tribunal de justiça. Diz que tem direito à gratuidade de justiça porque hipossuficiente financeiro. Afirma que foi convocado para a entrega de documentos nos dia 1 e 2 de fevereiro de 2022 e que o fez em 1/2/2022, segundo o comprovante que lhe foi fornecido. Diz que, em reunião on line ocorrida em 10/2/2022 convocada para suprimento de vagas remanescentes, lhe foi informado que o diploma de curso de magistério na modalidade normal não o habilitava para o desempenho das atividades. Menciona que, em 11/2/2022, apresentou requerimento em que justificou que, de acordo com o art. 62 da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a exigência mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental é a formação de nível médio de magistério na modalidade normal. Acrescentou que é licenciado em nível superior em Letras – Português. Destaca que, em 15/2/2022, recebeu e-mail em resposta com informação de que havia pendência em sua documentação e de que dispunha do prazo de 48h para regularização. Ressalta que compareceu à Diretoria Regional de Ensino de Taguatinga com a intenção de obter solução para o impasse, mas não conseguiu porque lhe foi informado que o diploma de nível médio em magistério não seria válido para assumir o cargo. Argumenta que a negativa de posse se fundamenta em redação desatualizada do art. 62 da Lei n. 9.394/1996 considerada no Edital SEDF n. 27/2021, em que o item 2.7 prevê a exigência de diploma de conclusão de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação para o exercício do magistério na educação infantil e para os primeiros cinco anos do ensino fundamental fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Afirma que a redação do art. 62 da Lei n. 9.394/1996, dada pela Lei n. 13.415/2017, prevê que a formação de docentes para atuar na educação básica se faz em nível superior em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental a oferecida em nível médio na modalidade normal. Assevera que tem direito adquirido à contratação no cargo de professor substituto – atividades (educação básica), porque obteve aprovação em 373o lugar no processo seletivo e preenche os requisitos exigidos pelo art. 62 da Lei n. 9.394/1996 para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental. Entende que está demonstrado o direito líquido e certo à contratação no cargo de professor substituto – atividades (educação básica) porque a Administração Pública demonstrou a necessidade de provimento dos cargos vagos, e outros candidatos com classificação posterior a sua foram convocados. Alega que a recusa é desproporcional e ilegal porque o princípio da legalidade determina a atuação administrativa e o edital do certame a vincula. Ressalta que o ato impugnado não está devidamente motivado e que isso contraria a previsão dos arts.2o e 50 da Lei n. 9.784/1999, aplicável ao Distrito Federal. Defende que estão atendidos os requisitos para a antecipação da tutela, nos termos do art. 300 do CPC, porque há verossimilhança nas alegações e perigo na demora. Destaca que o ano letivo começou e corre o risco de perder a vaga para a qual se preparou por três anos. Entende que tem direito à convocação com efeitos retroativos e que se faz necessária advertência de que eventual descumprimento da liminar poderá caracterizar crime de desobediência. Ao final, o impetrante requer: a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; prioridade na tramitação do processo na forma do art. 7o, § 4o e do art. 20 da Lei n. 12.016/2009; a concessão da tutela de urgência para determinar sua imediata contratação para o cargo de professor substituto – atividades (educação básica) com fixação de prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento sob pena de configurar crime de desobediência e, no mérito, a concessão da segurança, inclusive com a confirmação da liminar, e determinar a contratação para o cargo de professor substituto – atividades (educação básica) com efeitos retroativos à data da lesão ao direito. É o relatório do necessário. Decido. 1. Do requerimento de gratuidade de justiça O impetrante afirma que o mandado de segurança é isento de custas e de emolumentos. Apesar disso, diz que é hipossuficiente nos termos da Lei n. 1.060/1950 e que juntou a declaração pessoal, que considera suficiente para comprovar essa condição pessoal. O impetrante se equivoca ao afirmar que o mandado de segurança é isento de custas e de emolumentos. Não há previsão legal de isenção da taxa judiciária para essa ação mandamental. A inexigibilidade de pagamento das custas se verifica para a pessoa que alega insuficiência financeira como óbice para o recolhimento dessa taxa judiciária. É o que prevê o art. 5o, LXXIV, da CF e o art. 98, caput, do CPC. Verifico que o impetrante apresenta declaração de hipossuficiência financeira como exige a Lei n. 1.060/1950 (Id 34108660), no entanto não mais se presume a carência de recursos financeiros com base nessa manifestação pessoal, porque o art. 4o da referida lei foi revogado pelo Código de Processo Civil. Portanto, para obter o benefício da gratuidade de justiça, indispensável a comprovação da insuficiência financeira. Destaco que essa declaração foi inicialmente prestada pelo impetrante à Defensoria Pública do DF, quando ele buscou o atendimento nesse órgão estatal e lhe foi concedido o serviço de assistência judiciária gratuita após avaliação da condição econômica por ele demonstrada para o patrocínio da demanda. Mister ressaltar que as informações prestadas pelo impetrante e consideradas pelo referido órgão como suficientes para lhe deferir a prestação da assistência judiciária gozam presunção de legitimidade, porque o documento que as contém foi produzido por órgão integrante da Administração Pública no desempenho de sua função institucional, na forma do art. 4o, I, da LC 80/1994, com a redação dada pela LC 132/209, que assim dispõe textualmente: São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: I – prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos os graus;. Esse dispositivo legal se coaduna com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece o dever do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse contexto, em uma primeira análise, quando a unidade administrativa da Defensoria Pública deferiu o patrocínio a prestação dos serviços advocatícios gratuitamente para o impetrante, esse ato, que é administrativo, foi praticado com a consideração dos parâmetros razoáveis previstos no art. 1° da Resolução 140/2015 desse órgão, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes. Reconheço que o impetrante, ao obter a assistência judiciária da Defensoria Pública do DF, demonstrou não ter condições financeiras de pagar as custas e despesas processuais sem prejudicar a manutenção das próprias necessidades e de sua família. Por esse motivo, aproveito a análise feita por esse órgão independente, por não haver fundadas razões para a recusar, e CONCEDO ao impetrante os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. 2. Tramitação prioritária O impetrante requer a tramitação prioritária do processo. Fundamenta o requerimento no art. 7o, § 4o e do art. 20 da Lei n. 12.016/2009. Referidos dispositivos legais dispõem sobre a tramitação prioritária do mandado de segurança em caso de deferimento de liminar e em relação a outros processos judiciais, salvo o habeas corpus. Trata-se de norma de ordenação do rito processual. Não conferem direito subjetivo ao impetrante para assegurar que o mandado de segurança que impetrou tenha tramitação prioritária em relação a outros processos, inclusive mandados de segurança. A prioridade, portanto, a ser observada é a estipulada na lei, e não a pretendida pelo impetrante individualmente com base em sua condição pessoal. Desse modo, a tramitação prioritária fundada no art. 7o, § 4o e do art. 20 da Lei n. 12.016/2009 não depende de prévio requerimento do impetrante para ser observada. Por esse motivo, INDEFIRO o requerimento de tramitação prioritária formulado pelo impetrante. 3. Da incompetência originária deste Tribunal de Justiça para o processamento e o julgamento do mandado de segurança Incumbe ao relator verificar o atendimento aos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança em processos de competência originária do tribunal, como no caso concreto, em que o presente writ foi distribuído nesta instância em razão da indicação da Secretária de Estado de Educação do DF como autoridade alegadamente responsável pelo ato supostamente ilegal consistente na exigência de apresentação do diploma de graduação superior no curso de Pedagogia na forma do edital do certame para a contratação temporária como professor substituto no componente curricular atividades. Segundo a previsão do art. 5o, LXIX, da CF, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Ao disciplinar o mandado de segurança individual e coletivo, a Lei n. 12.016, de 7/8/2009, no art. 1o, caput, preceitua Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A legitimidade passiva, no mandado de segurança, é atribuída à autoridade pública ou ao agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, qualquer que seja a categoria e as funções exercidas, responsável pela ilegalidade ou abuso de poder. O art. 6o, § 3o[1], da Lei n. 12.016/2009 define literalmente autoridade impetrada como aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Verifico que o impetrante obteve aprovação e classificação na 373a posição para a área da Regional de Ensino de Taguatinga no processo seletivo aberto pelo Edital SEDF n. 27/2021 (Id 34108669) para contratação temporária de professores substitutos temporário para a rede pública do Distrito Federal (Id 34108665). Ele entregou a documentação em envelope lacrado. Consta do recibo a advertência de que pendência com qualquer documento obstará o bloqueio da carência para o candidato (Ids 34108670 e 34108671). O impetrante, no requerimento datado de 11/2/2022 (Id 34108672), solicitou reanálise de sua documentação, para considerar que tem habilitação em magistério na modalidade normal para atuar na educação básica e do 1o ao 5o ano do ensino fundamental, consoante o art. 62 da Lei n. 9.394/1996, considerada válida em julgados do STJ. Compreendo que a negativa da contratação não proveio de ato que se possa imputar diretamente à Secretária de Educação do DF, mas à Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação do DF, unidade subordinada a quem o impetrante dirigiu a solicitação de reapreciação da documentação que entregou em atendimento à convocação administrativa. A resposta ao requerimento foi enviada para o impetrante por e-mail em 15/2/2022 pela UNIGEP Taguatinga (Id 34108668). O servidor que analisou o pleito mencionou que a habilitação obtida pelo impetrante no processo seletivo em que ele foi aprovado foi para a vaga de professor substituto em componente curricular na área de atividades. Destacou que o impetrante apresentou diploma de licenciatura plena em Letras e certificado de conclusão de curso de segundo grau com habilitação para o exercício do magistério no primeiro grau. A unidade responsável pela análise do requerimento ressaltou a previsão do item 2.7 do Edital SEDF n. 27/2021, que vincula os candidatos e a administração pública, a qual exige como requisito para a contratação de professor substituto do componente curricular atividades a conclusão do curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação para o exercício do magistério em séries iniciais e/ou para educação infantil fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Destacou que os requisitos estipulados no edital consistem em legítima escolha da Administração com base na lei para conferir qualidade aos serviços educacionais prestados aos estudantes do DF. Concluiu que o curso de magistério de segundo grau ou a licenciatura plena em Letras não habilitam o impetrante para o exercício do magistério no componente curricular atividades, porque é necessário diploma de curso superior em Pedagogia com habitação para o magistério nas séries iniciais e/ou educação infantil. Indicou a pendência e concedeu o prazo de 48h para que o impetrante regularizasse. Este ato é o objeto da impugnação feita pela impetrante no mandado de segurança. Como se verifica, não foi praticado pela Secretária de Estado de Educação do DF, mas por servidor da Unidade de Gestão de Pessoas da Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga. Não consta que o impetrante interpôs recurso administrativo para a Secretária de Estado da Educação do DF contra a exigência de exibição do diploma pelo agente em nome da UNIGEP Taguatinga. Como não o fez, não se pode pressupor deliberação negativa a seu interesse por aquela autoridade administrativa. Não se mostra razoável considerar, porque a Secretária de Estado da Educação do DF detém competência originária privativa, ser ineficaz perante os administrados a desconcentração de atribuições entre as diversas unidades subordinadas integrantes da estrutura administrativa da Secretaria de Estado da Educação. Não se cogita de avocação para se reconhecer a atuação direta e imediata da Secretária de Estado de Educação em manter a exigência da prova documental do diploma de graduação em Pedagogia para a convocação do impetrante para assinatura do contrato de trabalho como professor substituto temporário com atuação na área de abrangência territorial-administrativa da Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga. Essencial reconhecer o equívoco na indicação da Secretária de Estado da Educação do DF como autoridade impetrada, apenas porque abriu o processo seletivo previsto no Edital SEDF n. 27/2021. O certame foi encerrado com a homologação do resultado final. A contratação dos professores substitutos temporários ocorre posteriormente, segundo conveniência e oportunidade administrativa, com base em necessidades verificadas. Reconhecido que o impetrante ataca, no mandado de segurança, ato praticado no âmbito da NUGEP Taguatinga, unidade subordinada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação do DF, contra referida autoridade deve se processar o writ, porquanto a Secretária de Estado de Educação do DF não detém legitimidade para figurar como autoridade impetrada neste mandado de segurança. O titular da Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação do DF não se insere no rol de autoridades administrativas com foro para responderem a mandado de segurança diretamente neste Tribunal de Justiça, consoante se verifica do art. 9o[2] da Lei de Organização Judiciária do DF (Lei n. 11.967, de 13/6/2008) c/c o art. 21, II[3], do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por esse motivo, não reconheço a competência originária desta c. 1a Câmara Cível, para a qual foi distribuído este mandado de segurança. Considero que o mandado de segurança deve ser redistribuído para uma das Varas da Fazenda Pública do DF, competente nos termos do art. 26, III, da Lei de Organização Judiciária do DF. A redistribuição para o juízo competente se torna necessária e deve ser determinada de ofício por esta relatora, nos termos do art. 64, § 1o, c/c o art. 932, I, ambos do CPC, porque se trata de incompetência absoluta e manifesta. Perante o órgão previamente constituído e investido da competência que lhe é atribuída pela Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal o mandado de segurança deve tramitar e ser julgado. Com essas considerações, com arrimo no art. 64, § 1o c/c art. 932, I, do CPC, e no art. 87, I, do RITJDFT, RECONHEÇO a incompetência originária deste e. Tribunal de Justiça para processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato praticado no âmbito da Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação do Distrito Federal – e DETERMINO que o processo seja redistribuído para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, com a preclusão, redistribua-se após os registros e comunicações necessários à baixa na distribuição nesta instância originária. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...) § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. [2] Art. 9o O Regimento Interno do Tribunal de Justiça disporá sobre a organização, competência, atribuição e funcionamento do Tribunal Pleno, do Conselho Administrativo, do Conselho Especial, do Conselho da Magistratura, das Câmaras, das Turmas e das Turmas Recursais, observadas as respectivas especializações e o disposto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. [3] Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios;